Tribunal: TJDFT
Processo: 0732632-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INADIMPLIDOS DECORRENTES DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual acolheu a impugnação do executado para reconhecer excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários. Por outro lado, a decisão também determinou a incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor devido pelo executado, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, dada a ausência de pagamento voluntário. 1.1. No agravo, o exequente alega não ter o agravado depositado a quantia incontroversa, defendendo a aplicação de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia do agravo reside em verificar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, mesmo quando o executado apresenta impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% em caso de não pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, conforme o artigo 523, § 1o. 3.1. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a apresentação de impugnação, ainda que opondo excesso de execução, não constitui pagamento voluntário e não afasta a incidência das penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC. 3.2. Precedente: “Subsistindo valor remanescente, i. é, a parcela não alcançada pelo depósito insuficiente, tal diferença haverá de ser tomada como a parte da mora persistente, e somente sobre ela incidir a multa e os honorários de que cuida o § 1o do art. 523 do CPC”. (TJDFT, 07354794620208070000, Rel. Carlos Rodrigues, DJE: 12/11/2020). 3.3. A decisão agravada, ao contrário do afirmado pelo agravante, aplicou corretamente a multa e os honorários advocatícios em desfavor do agravado, em razão da ausência de depósito do valor devido. 3.4. A alegação de que o excesso deveria ser calculado sobre o valor acrescido da multa e dos honorários não prospera, pois configuraria bis in idem sobre a penalidade já aplicada ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A incidência de multa e de honorários advocatícios, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não é afastada pela simples apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando-se as penalidades sobre o valor remanescente devido."
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07354794620208070000, Rel. Carlos Rodrigues, DJE: 12/11/2020.